Tribunal: TJSP
Processo: 2343516-60.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
ARRESTO. Venda antecipada de bens imóveis arrestados para acautelar o resultado útil de ação civil de responsabilidade. Manutenção. Ação proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de ex-administradores de BAN CONSÓRCIO ADMINISTRAÇÃO DE BENS (Grupo Garavello). Apuração de responsabilidade por insolvência e consequente liquidação extrajudicial. Repelida alegação de nulidade dos

Ementa:
ARRESTO. Venda antecipada de bens imóveis arrestados para acautelar o resultado útil de ação civil de responsabilidade. Manutenção. Ação proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de ex-administradores de BAN CONSÓRCIO ADMINISTRAÇÃO DE BENS (Grupo Garavello). Apuração de responsabilidade por insolvência e consequente liquidação extrajudicial. Repelida alegação de nulidade dos atos praticados após o ingresso dos atuais patronos do agravante. Ausência de prejuízo na hipótese dos autos. Alienação antecipada de diversos imóveis arrestados. Incidência da Lei n. 6.024/76, que regula a liquidação e intervenção em instituições financeiras e entidades equiparadas. Inteligência do art. 45 da lei de regência. Manutenção do arresto dos imóveis causa potencial prejuízo à massa falida beneficiária. Natural, ademais, a depreciação dos prédios, situação que não pode permanecer por tempo indefinido. Natureza preventiva e temporária do arresto. Manutenção dos arrestos por longo período produzirá o efeito de aumentar o passivo da massa falida, em prejuízo dos credores. No caso, há r. Sentença confirmada por V. Acórdão reconhecendo a responsabilidade dos administradores. Aresto dotado de eficácia imediata. Recursos aos Tribunais Superiores desprovidos de efeito suspensivo automático, de modo que não têm o condão de impedir ou de paralisar a execução. Ausência de prejuízo o agravante. Produto da venda será depositado em conta vinculada ao Juízo, com levantamento em caso de trânsito em julgado da ação de responsabilização dos administradores. Desnecessário aguardar o trânsito em julgado nos autos da ação civil pública, de natureza acessória, com o escopo de assegurar a efetividade da demanda principal. Meação da esposa. Ausência de legitimidade do marido. Caso concreto não trata de substituição processual, a teor do artigo 6o do CPC. Bens que integram a comunhão, a princípio, respondem pelas dívidas contraídas por cônjuge em benefício do casal. Inteligência do art. 1.664 do CC. Caso em tela versa sobre prejuízos causados pelo agravante, na qualidade de administrador de BAN CONSÓRCIO ADMINISTRAÇÃO DE BENS, de modo que os bens comuns obtidos em virtude da atividade profissional sujeitam-se, a princípio, à pretensão indenizatória, nos termos do art. 1.663, § 1o, do CC. Meeira quedou-se inerte por mais de 16 anos, sem buscar a proteção de seu quinhão sobre os bens arrestados. Recurso desprovido.